Tribunal: TJMT
Processo: 1031713-19.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031713-19.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[THAYANE CAROLAYNE ALVES DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 057.549.991-51 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO DE MAQUINETA SAFRAPAY. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Thayane Carolayne Alves do Nascimento Silva contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve sentença de improcedência nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face do Banco Safra S.A., em razão de negativação decorrente de suposta dívida não reconhecida. A agravante alegava ausência de contratação e de recebimento de cartão de crédito, sustentando que a dívida era ilegítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira comprovou de forma suficiente a existência da relação jurídica entre as partes e a regularidade da inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira apresenta documentos idôneos que demonstram a existência de vínculo contratual com a autora, incluindo cadastro com reconhecimento biométrico, contrato com aceite digital e extratos de movimentações financeiras, inclusive com transações PIX realizadas pela própria titular da conta.

A ausência de impugnação específica à contratação da maquineta SafraPay, tanto na petição inicial quanto nos recursos, reforça a validade do negócio jurídico e a legitimidade da cobrança.

A negativação decorre de obrigação regularmente assumida e não adimplida, inexistindo qualquer indício de fraude ou falha na prestação do serviço, o que afasta a caracterização de dano moral indenizável.

A jurisprudência das Turmas Recursais admite, conforme a Súmula no 34, a utilização de provas digitais e sistêmicas, quando corroboradas por outros elementos, para comprovar a contratação, o que se verifica no caso em exame.

Não se constata qualquer fato novo ou argumento relevante que justifique a reforma da decisão monocrática, impondo-se sua manutenção pelos próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A juntada de contrato digital com biometria, extratos bancários e movimentações financeiras comprova a relação jurídica e legitima a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes.

A ausência de impugnação específica à contratação reforça a presunção de validade do negócio jurídico.

Não caracteriza dano moral a negativação fundada em dívida regularmente constituída e comprovada por meio documental.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 98, § 3o; Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
:
CNJ, Súmula no 34 das Turmas Recursais de Mato Grosso;
TJMT, N.U 1016785-97.2024.8.11.0001, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 08.08.2025;
TJMT, N.U 1032172-49.2024.8.11.0003, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 04.07.2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto por Thayane Carolayne Alves do Nascimento Silva contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve sentença de improcedência proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco Safra S.A., em razão de inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao reconhecer a existência de relação jurídica entre as partes, afirmando que a instituição financeira teria se valido apenas de “provas unilaterais” extraídas de seu sistema interno, as quais seriam, segundo a insurgente, inábeis para demonstrar a legitimidade da dívida.

Contrarrazões apresentadas, pedindo pela manutenção da decisão monocrática.

O Agravo não merece provimento.

Ao examinar detidamente os autos, verifica-se, como bem assentado na decisão monocrática, que
a instituição financeira apresentou documentação robusta e suficiente
para comprovar a relação jurídica estabelecida entre as partes. Consta dos autos cadastro com reconhecimento biométrico da autora (id. 305579573), contrato firmado por aceite digital (id. 305579571) e extratos que evidenciam movimentações financeiras na conta vinculada ao aparelho, incluindo recebimentos e transferências via PIX realizadas pela própria titular para conta de sua titularidade (id. 305579572). Esses elementos, em conjunto, demonstram não apenas a contratação, mas também o efetivo uso da conta associada ao equipamento.

Ademais, merece destaque o fato de que a agravante
não impugnou especificamente a contratação da maquineta
, limitando-se a repetir que não recebeu cartão de crédito e que desconhece a dívida. Mesmo em sede recursal, persiste a mesma ausência de impugnação específica, circunstância que reforça o acerto da decisão de origem e da decisão monocrática.

Nesse contexto, resta plenamente demonstrado que a negativação decorreu de
relação jurídica regular e devidamente comprovada
, inexistindo ato ilícito por parte da instituição financeira. Assim, não há que se falar em indenização por danos morais, pois não se evidencia qualquer irregularidade na conduta da instituição ré, a qual praticou mero exercício regular de direito ao proceder à inscrição da consumidora nos cadastros de inadimplentes diante do não pagamento da obrigação assumida.

Trata-se de exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais, sobretudo quando ausente prova de qualquer falha na prestação do serviço ou conduta abusiva por parte da instituição financeira.

A Turma Recursal já firmou entendimento, por meio da
Súmula no 34
, de que
a prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
, entendimento que se aplica plenamente ao caso em tela.

Destaco que precedentes destas Turmas Recursais convergem no mesmo sentido, reconhecendo a legitimidade de inscrições baseadas em relações jurídicas comprovadas por biometria, documentos pessoais e registros de uso. Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO JURÍDICA E CONTRATAÇÃO
COMPROVADAS
. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto por Wanessa Pereira do Nascimento contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência de pedido indenizatório por suposta inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, bem como a condenação por litigância de má-fé. A autora alegava inexistência de contratação e desconhecimento quanto à origem da negativação. A instituição financeira,
Nu

Pagamentos
S.A., comprovou a existência de relação contratual e
uso
do
crédito
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há comprovação suficiente da existência da relação jurídica e da regularidade da negativação impugnada; (ii) determinar se a conduta da autora configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A documentação constante nos autos comprova a efetiva contratação, o
uso
do cartão de
crédito
e o
pagamento
das faturas por débito automático, afastando alegações de fraude.
A existência de contratos firmados via aparelho cadastrado com biometria e a juntada de faturas com extrato de utilização que ratificam a veracidade das operações.
Restando caracterizado o exercício regular de direito pela instituição financeira, inexiste ilicitude na negativação realizada.
A autora alterou a verdade dos fatos ao negar os débitos devidamente
comprovados
, o que configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.
Inexistindo fato novo ou argumento relevante, impõe-se a manutenção da decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A juntada de faturas, extratos bancários e dados biométricos comprova a relação contratual e o
uso
do
crédito
, legitimando a negativação.
A tentativa de afastar cobrança legítima mediante negação de fatos
comprovados
configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, II; CPC, art. 98, § 3o; Lei 9.099/95, art. 55.
(N.U 1016785-97.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).”

E ainda:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO No 1032172-49.2024.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS – MATO GROSSO
AGRAVANTE: RICARDO NOVAES PINHEIRO
AGRAVADO:
NU
FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/06 a 03/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO
COMPROVADA
. DOCUMENTAÇÃO DIGITAL SUFICIENTE. FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. TRANSAÇÕES VIA PIX PARA MESMA TITULARIDADE. AGRAVO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por Ricardo Novaes Pinheiro contra decisão monocrática que julgou improcedente seu recurso inominado, mantendo a sentença que rejeitou o pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais. O agravante alega ausência de comprovação de vínculo contratual com a instituição financeira e requer a reforma da decisão para reconhecimento da inexistência da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a instituição financeira comprovou a existência de relação contratual válida e a origem da dívida questionada; (ii) definir se é cabível a aplicação de multa por interposição de agravo interno manifestamente improcedente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira apresentou documentação robusta, incluindo selfie do titular, documento de identidade, registros internos do banco, desbloqueio por chip e senha em terminal de autoatendimento e
uso
do cartão com transações via Pix para contas de mesma titularidade, demonstrando a autenticidade da contratação.
4. A jurisprudência consolidada da Turma Recursal admite o
uso
de telas sistêmicas como prova da relação contratual, desde que corroboradas por outros elementos, conforme Súmula no 34.
5. A alegação de inexistência de contratação não foi acompanhada de qualquer prova concreta de fraude, tampouco há indícios de
uso
por terceiros, sendo o ônus da prova da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.
6. A instituição financeira comprovou o envio, desbloqueio e
uso
do cartão, além de apresentar faturas com
pagamentos
parciais, o que afasta a verossimilhança da alegação de fraude.
7. A contratação por meio exclusivamente digital, com validações por selfie e documentos, é válida e suficiente para demonstrar a relação jurídica, dada a natureza da instituição financeira digital.
8. A negativa de provimento ao agravo interno é justificada pela ausência de argumentos ou provas novas capazes de infirmar os fundamentos da decisão anterior.
9. Configurada a interposição de recurso manifestamente improcedente, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido
Tese de julgamento: “1. A contratação por meio digital, com envio de selfie, documentos e validações de segurança, é válida para fins de comprovação da existência de relação contratual com instituição financeira. 2. A apresentação de registros sistêmicos, comprovantes de desbloqueio e movimentações financeiras constitui meio idôneo de prova da existência do vínculo jurídico e da legitimidade do débito. 3. A alegação de fraude sem demonstração de indícios concretos ou condutas incompatíveis com o
uso
legítimo do serviço não afasta a presunção de validade da contratação. 4. É cabível a imposição de multa por interposição de agravo interno manifestamente improcedente, conforme o art. 1.021, § 4o, do CPC. ”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 1.021, § 4o.
(N.U 1032172-49.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025).

Por fim, entendo que não se verifica qualquer fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impondo-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025